Tribunal: TJES
Processo: 5011423-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
11423-67.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADO
(S)
:
WIARA VENCIONEK QUIUQUI e WALLACE WENCIONEK QUIUQUI

RELATORA:
DESEMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EFEITO SUSPENSIVO
–

ARTIGO 919, CAPUT E §1º, DO CPC - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO, DO RISCO DE DANO E DA GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS CUMULATIVOS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO NO CASO DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial deve observar os requisitos da tutela provisória de urgência do artigo 300, caput, do CPC, com a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano, além da garantia do Juízo.
Precedentes deste E. TJES.

2. No caso dos autos, o juízo de primeiro grau entendeu como garantida a execução pela penhora do veículo da parte executada, que conforme Auto de Penhora da Execução de Título Extrajudicial nº 5000174-79.2022.8.08.0057 possui valor de R$ 46.911,00 (quarenta e seis mil novecentos e onze reais) com base da Tabela FIPE de Fevereiro/2023, sendo que por ocasião do ajuizamento da Execução, em março de 2022 o demonstrativo do débito atualizado perfazia o montante de R$ 78.857,72 (setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

3.
Desta feita, além de não estar garantida a execução, o juízo
a quo
somente indicou como fundamento para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução o risco de dano do prosseguimento da execução,
com a realização dos atos constritivos, o
que é intrínseco do procedimento.

4. Assim, não vislumbro como suficientes os motivos indicados, sobretudo, diante da excepcionalidade do efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, caput, CPC) e da insuficiência da garantia do juízo (art. 919, §1º, CPC).

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011423-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: WIARA VENCIONEK QUIUQUI e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
11423-67.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADO
(S)
:
WIARA VENCIONEK QUIUQUI e WALLACE WENCIONEK QUIUQUI

RELATORA:
DESEMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EFEITO SUSPENSIVO
–

ARTIGO 919, CAPUT E §1º, DO CPC - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO, DO RISCO DE DANO E DA GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS CUMULATIVOS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO NO CASO DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial deve observar os requisitos da tutela provisória de urgência do artigo 300, caput, do CPC, com a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano, além da garantia do Juízo.
Precedentes deste E. TJES.

2. No caso dos autos, o juízo de primeiro grau entendeu como garantida a execução pela penhora do veículo da parte executada, que conforme Auto de Penhora da Execução de Título Extrajudicial nº 5000174-79.2022.8.08.0057 possui valor de R$ 46.911,00 (quarenta e seis mil novecentos e onze reais) com base da Tabela FIPE de Fevereiro/2023, sendo que por ocasião do ajuizamento da Execução, em março de 2022 o demonstrativo do débito atualizado perfazia o montante de R$ 78.857,72 (setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

3.
Desta feita, além de não estar garantida a execução, o juízo
a quo
somente indicou como fundamento para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução o risco de dano do prosseguimento da execução,
com a realização dos atos constritivos, o
que é intrínseco do procedimento.

4. Assim, não vislumbro como suficientes os motivos indicados, sobretudo, diante da excepcionalidade do efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, caput, CPC) e da insuficiência da garantia do juízo (art. 919, §1º, CPC).

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória,

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
11423-67.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADO
(S)
:
WIARA VENCIONEK QUIUQUI e WALLACE WENCIONEK QUIUQUI

RELATORA:
DESEMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
el
o

BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo da
Vara
Única
de
Águia Branca/
ES
nos autos d
os

embargos à
execução

nº
5000090-44.2023.8.08.0057

opostos
por WIARA VENCIONEK QUIUQUI e WALLACE WENCIONEK QUIUQUI em face da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante
,
que deferiu o
pedido de
efeito suspensivo na forma do artigo 919, §1º, do CPC.

Em suas razões, postula
o

agravante,
em síntese,

a
re
vogação
da decisão
,
sob o argumento, em síntese, de que
não estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como por estar insuficiente a penhora
.

Pois
bem
,
o
cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015,
parágrafo único
, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e
não
está instruída com as peças necessárias (art. 1.017,
§5º
do CPC).

A
nalisando
detidamente

os autos,
não vislumbro
argumentos
capazes de
infirma
r
as conclusões exaradas por ocasião do deferimento d
o efeito suspensivo recursal.

De início,
importa salientar que a fundamentação utilizada na decisão recorrida para o deferimento do efeito suspensivo foi o risco de dano irreparável ou de difícil reparação advindo do prosseguimento d
a execução, bem como por estar devidamente garantida à execução.

T
odavia, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial deve observar os requisitos da tutela provisória de urgência do artigo 300, caput, do CPC, com a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano, além da garantia do Juízo.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste E. TJES:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. SEGUNDO O ART. 919, § 1º DO CPC, OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, EM REGRA, NÃO TÊM EFEITO SUSPENSIVO, QUE PODERÁ SER ATRIBUÍDO EXCEPCIONALMENTE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E DESDE QUE A EXECUÇÃO ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os requisitos do citado dispositivo são cumulativos, ou seja, é imprescindível a garantia do juízo. Precedentes.
2 - Ante as dificuldades financeiras apresentadas pelo agravante e o alto valor da execução, deve ser deferida a gratuidade de justiça em seu favor para possibilitar o questionamento da cobrança, principalmente porque não apresentado qualquer elemento para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0029308-49.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 30/03/2021; DJES 10/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA.
ARGUMENTOS GENÉRICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 526, nos autos do RESP repetitivo n. 1.272.827/PE de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que
atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: Apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
. (STJ; AgInt no AREsp 1182681/SP, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018). III. Além de não ser possível extrair o alegado fumus boni iuris, também não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), tampouco que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses de tutela de evidência a que alude o artigo 311, do mesmo Diploma Processual. lV. In casu, certo é que o Recorrente limitou-se a formular pleito de atribuição de efeito suspensivo com fulcro em argumentos genéricos, não sendo possível extrair o alegado fumus boni iuris, como também não se afigura demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). V. Recurso conhecido e não provido. (TJES; EDcl-AI 0015035-65.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 09/11/2021; DJES 24/11/2021)

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau entendeu como garantida a execução pela penhora do veículo da parte executada, que conforme Auto de Penhora juntado no Id 21603259 da Execução de Título Extrajudicial nº 5000174-79.2022.8.08.0057 possui valor de R$ 46.911,00 (quarenta e seis mil novecentos e onze reais) com base da Tabela FIPE de Fevereiro/2023, sendo que por ocasião do ajuizamento da Execução, em março de 2022 o demonstrativo do débito atualizado perfazia o montante de R$ 78.857,72 (setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Desta feita, além de não estar garantida a execução, o juízo a quo somente indicou como fundamento para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução o risco de dano do prosseguimento da execução, com a realização dos atos constritivos, o
que é intrínseco do procedimento
.

Assim, não vislumbro como suficientes os motivos indicados, sobretudo, diante da excepcionalidade do efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, caput, CPC) e da insuficiência da garantia do juízo (art. 919, §1º, CPC).

Portanto, deve ser provido o recurso com a cassação da decisão recorrida.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
D
O
U

PROVIMENTO

ao recurso
para indeferir o efeito suspensivo aos embargos à execução na origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 07/02/2024.

Voto: acompanhar a Relatora.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões